Tribunal: TJSP
Processo: 1042399-33.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Doação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação em razão do falecimento do doador formulado pela ré, determinando a suspensão do processo até a regular habilitação de seus sucessores – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, que o doador não é autor da ação e não conta com herdeiros necessários, razão pela qual, não pode haver sucessão processual no polo ativo, devendo a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação em razão do falecimento do doador formulado pela ré, determinando a suspensão do processo até a regular habilitação de seus sucessores – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, que o doador não é autor da ação e não conta com herdeiros necessários, razão pela qual, não pode haver sucessão processual no polo ativo, devendo a ação ser extinta. Ao final pede que seja deferida a tutela antecipada para autorizar a locação do imóvel com o objetivo de quitar as despesas de condomínio do bem em apreço – Descabimento – Ausentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela pleiteada – Agravante que será responsável pelas dívidas do imóvel do período em que esteve na sua posse - Doador que era autor da ação – Falecimento do doador que não enseja a extinção da ação – Possibilidade de prosseguimento da ação pelos herdeiros – Artigo 560 do CC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1042399-33.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CATIA
APARECIDA GORDIM (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SILVIO BACCARELLI
(ESPÓLIO) e ADELAIDE TERESINHA REIS (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50000 -CY
2
AGRAVO INTERNO No 1042399-33.2014.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: CATIA APARECIDA GORDIM
AGRAVADO: SILVIO BACCARELLI
VOTO No 19.557
AGRAVO INTERNO
Decisão que indeferiu o pedido de
extinção da ação em razão do falecimento do doador formulado
pela ré, determinando a suspensão do processo até a regular
habilitação de seus sucessores Inconformismo da ré, alegando,
basicamente, que o doador não é autor da ação e não conta com
herdeiros necessários, razão pela qual, não pode haver sucessão
processual no polo ativo, devendo a ação ser extinta. Ao final
pede que seja deferida a tutela antecipada para autorizar a
locação do imóvel com o objetivo de quitar as despesas de
condomínio do bem em apreço Descabimento Ausentes os
requisitos autorizadores a concessão da tutela pleiteada

Agravante que será responsável pelas dívidas do imóvel do
período em que esteve na sua posse - Doador que era autor da
ação Falecimento do doador que não enseja a extinção da ação
Possibilidade de prosseguimento da ação pelos herdeiros
Artigo 560 do CC Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de extinção da ação em razão do falecimento do doador e da
renúncia de seu curador formulado pela ré, determinando a suspensão do processo até a
regular habilitação de seus sucessores proferida em Ação Declaratória de Nulidade de
Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício e Doação de Dinheiro com
Revogação de Procuração proposta por SILVIO BACCARELLI contra CATIA
APARECIDA GORDIM, a qual foi julgada procedente e encontra-se na fase recursal.
Sustenta a agravante, em síntese, que o doador não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50000 -CY
3
autor da ação e não conta com herdeiros necessários, razão pela qual, não pode haver
sucessão processual no polo ativo, devendo a ação ser extinta. Ao final pede que seja
deferida a tutela antecipada para autorizar a locação do imóvel com o objetivo de quitar as
despesas de condomínio do bem em apreço.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, no que tange ao pedido de tutela
antecipada, sabe-se que para sua concessão é mister a análise dos pressupostos necessários,
a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito
reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Note-se que no caso dos autos, não restou
comprovada pela autora a probabilidade do direito alegado e o fomus boni iuris a autorizar
a concessão da tutela pleiteada.
Embora agravante sustente que está respondendo pela
cobrança judicial do debito de condomínio do imóvel em apreço, no valor de R$
117.644,59 (cento e dezessete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos), como bem observado pelo Douto Procurador de Justiça em seu parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50000 -CY
4
39/41, a agravante só será responsável pelo pagamento das obrigações referentes ao imóvel
do período em que esteve na sua posse: “Não há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo certo que a pretensão autoral foi
julgada procedente em sentença bem fundamentada, que já conta com parecer desta
Procuradoria por sua manutenção (fls. 1647/1651).
Também não há evidências de ocorrência de dano
irreparável por conta dos efeitos da nulidade da doação enquanto se aguarda a
habilitação dos sucessores, sendo certo que a agravante só responderá pelas obrigações
oriundas do imóvel em relação ao curto período em que esteve sob sua posse” (verbis, cfr.
fls. 40).
Sem razão também a agravante ao insistir na extinção
do processo, pois, de acordo com o artigo 560 do Código Civil, tem-se que o direito de
revogação não se transmite aos herdeiros, todavia, estes podem prosseguir na ação quando
o doador falecer após o ajuizamento da lida.
Note-se que no caso dos autos, ao contrário do quanto
sustentado pela agravante, o doador é o próprio autor da ação e, portanto, o seu falecimento
após a prolação da sentença não enseja a extinção da ação, uma vez que os seus herdeiros
podem ocupar a sua posição.
Desta forma, de rigor a suspensão do processo até a
regular habilitação dos sucessores do autor falecido, conforme consignado na decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, considerando a unanimidade da presente
decisão, com fundamento no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50000 -CY
5
aplico a agravante a multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
em favor do agravado.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator